Tribunal: TJDFT
Processo: 0747587-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102